Tribunal: TJES
Processo: 5020687-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020687-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYNARA SERAFIM GONCALVES
RECORRIDO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020687-61.2023.8.08.0048

Recorrente: THAYNARA SERAFIM GONCALVES

Recorrida: FIDEM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7502611).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THAYNARA SERAFIM GONCALVES
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais (declaração de inexistência do débito cobrado e baixa da negativação, além de indenização por danos morais), em razão da ausência de prova da alegada cessão de crédito, a fim de comprovar a regularidade da dívida.

V
erifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do recorrido na cobrança do débito em comento, objeto de cessão de crédito, bem como se é devida indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, ao argumento de que restou comprovada a regularidade da cessão de crédito promovida entre a empresa “SEM PARAR” e a parte recorrida, passando esta a ser credora da recorrente.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma, isto porque, pelas provas produzidas nos autos, a parte recorrida não logrou êxito na comprovação da regularidade da dívida, ônus que lhe cabia.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida informa que o débito, objeto da negativação, refere-se a uma dívida objeto de cessão de crédito com a empresa “SEM PARAR”, acostando notas fiscais de serviço emitidas por esta empresa nos ID’s 7502592, 7502593 e 7502594.

Contudo, a parte recorrida sequer colacionou aos autos prova contundente da alegada cessão de crédito, limitando-se a meros argumentos em sua contestação (replicadas em suas contrarrazões recursais).

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela parte recorrida, consistente na regularidade da cessão de crédito que culminou com a negativação do nome da parte recorrente em órgãos de proteção ao crédito (ID 7502383), a declaração de inexistência do débito (R$ 68,97) e consequente baixa em definitivo da negativação constituem medidas que se impõe.

Em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional a fixação do montante indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THAYNARA SERAFIM GONCALVES

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau a fim de julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito em 28/10/2018, no valor de R$68,97 (sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 69480446;

b)

DETERMINAR
que a parte recorrida efetue a baixa em definitivo da negativação constante nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)

CONDENAR
o recorrido a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios à recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)